Tribunal: TJSP
Processo: 2271977-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE QUE NECESSITA A DEMANDANTE. prazo para cumprimento da ordem, porém, fixado de forma exígua, E ora majorado para 10 dias. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL QUE, EMBORA CONFERINDO EFETIVIDADE À TUTELA PLEITEADA, DEVE SER FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. multa cominatória diária fixada no valor exorbitante

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DE MEDICAMENTO DE QUE NECESSITA A DEMANDANTE. prazo para cumprimento da ordem, porém, fixado de forma exígua, E ora majorado para 10 dias. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL QUE, EMBORA CONFERINDO EFETIVIDADE À TUTELA PLEITEADA, DEVE SER FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL. multa cominatória diária fixada no valor exorbitante de r$ 5.000,00, que ora se reduz para r$ 750,00. MONTANTE QUE DEVE GUARDAR CORRESPONDÊNCIA COM O VALOR DA CAUSA E COM A PRÓPRIA NATUREZA DO PROCEDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR PLEITEADO, EVITANDO-SE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA PARTE REQUERENTE. decisão reformada em parte. recurso parcialmente provido.